Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011856-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do agravo em execução penal (PJe) n.o 1011856-24.2024.8.11.0000, em que, à unanimidade, desproveu-se o recurso.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 236145695, sustenta o embargante que o referido
decisum
padece do vício de
omissão
, porquanto não fora realizado o
distinguishing
do precedente deste eg. Tribunal de Justiça, consistente no
Habeas Corpus
n.o 1016999-28.2023.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, invocado nas razões do agravo em execução penal, o qual “
tratou como direito absoluto que o reeducando tenha lhe garantido o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, sob o fundamento do princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana”
.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o ID 239380666, opinando pelo
desprovimento
dos aclaratórios
, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
,
o que não ocorreu na hipótese
.

Isso porque, o Colegiado, de forma fundamentada, bem expôs os motivos pelos quais negou o pedido de transferência do ora embargante para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, situado em Várzea Grande/MT, sem limitar-se apenas ao constante no Ofício n.o 3963/2023/SRLSP/SESP, no qual o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e o Superintendente da Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário manifestaram-se pela manutenção do reeducando
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
na Penitenciária Central do Estado, que possui um maior rigor na segurança; mas, principalmente, lastreando a decisão nas peculiaridades fáticas e na evidenciada periculosidade do apenado, que já foi condenado e responde outras ações penais em trâmite por integrar o Comando Vermelho, devendo, assim, prevalecer o interesse público sobre o privado.

Consoante exposto no voto condutor do julgado, as sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado ostentadas pelo ora embargante e proferidas nas ações penais n.o 0006534-31.2012.8.11.0042 e n.o 0043673-07.2018.8.11.0042 revelam o
papel de liderança exercido por JONAS no Comando Vermelho, instalado no Estado de Mato Grosso, pois atua de forma decisiva e influente dentro da facção, coordenando e participando de inúmeros delitos, inclusive de dentro do próprio presídio, visto que cumpre pena no regime fechado desde 07/04/2012 e, mesmo assim, fora condenado por novos crimes cometidos no curso da execução penal, consoante se constatada dos autos n.o 012315-02.2021.8.11.0042
, o que inviabiliza a sua colocação em estabelecimento penal de menor segurança, como é o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, uma vez que colocaria em risco toda a sociedade.

Além disso, no v. acórdão objurgado foi devidamente realizado o
distinguishing
da decisão proferida pelo MM. Juiz da Execução Penal em prol de outro reeducando no PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064, como se verifica do seguinte excerto transcrito:

“
Acrescento, ainda, que em relação ao argumento de que, em caso análogo, o MM. Juiz da Execução Penal afastou o parecer consultivo da SAAP, contestando ainda a credibilidade de seus critérios, tudo para justificar a desnecessidade da referida consulta, o exame do pronunciamento paradigma [PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064] obsta qualquer comparação com o caso em apreço, como bem destacado por esta c. Câmara Criminal no julgamento da Reclamação Constitucional n.o 1012239-36.2023.8.11.0000 ocorrido em 02/08/2023, in verbis:

“(...) no caso do PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064, verte dos autos que se tratava de reeducando condenado a uma pena restante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, já tendo preenchido os requisitos objetivos para o regime semiaberto, bem como para o livramento condicional; já se encontrava trabalhando na Penitenciária Central do Estado; e possuía alguns problemas de saúde, todas as circunstâncias que levaram o d. juízo a quo a concluir pela adequação de sua transferência ao Complexo Ahmenon Lemos Dantas.

No caso sub judice, todavia, cuida-se de reeducando condenado a uma pena total de 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, com ainda 38 (trinta e oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias a cumprir, não podendo, portanto, a meu ver, tais situações serem equiparadas, com o fito de se descartar o parecer administrativo.

Mesmo porque, no caso apontado como paradigma, foi apresentado o referido parecer pela SAAP, o qual foi cuidadosamente consultado e avaliado pelo d. juízo a quo, quando da decisão que não o acolheu.

Ainda, portanto, que o d. juízo a quo possa ter expressado preocupação acerca dos critérios empregados pelo órgão administrativo, é certo que
sua decisão não foi tomada sem a análise do correspondente parecer
, como pretende o reclamante in casu” (ID 212862673 - pág. 224).

Logo, evidente que a r. decisão agravada não merece ser reformada, uma vez que devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto, que bem evidenciam o perigo que o agravante ainda representa à sociedade e o risco que a sua inserção em estabelecimento prisional de segurança menos rigorosa gera à toda coletividade, de modo que deve prevalecer o interesse público em detrimento do privado
”.

Diante disso, não restam dúvidas de que foram devidamente assegurados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo totalmente descabido o argumento de que o v
. decisum
embargado padece de vício de omissão, máxime porque, desde a revogação da decisão proferida em
15/08/2022
[que havia deferido a transferência de
JONAS
para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas], o apenado vem utilizando-se de todos os meios de defesa disponíveis e tendo a devida prestação jurisdicional, ainda que contrária a seus anseios.

O que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Todavia, se não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Ademais, impende destacar que,
na sistemática atual, precedente judicial consiste em uma decisão tomada em um caso concreto que, ao preencher alguns requisitos, apresenta uma regra jurídica geral e abstrata, que serve como base norteadora para o julgamento de casos de similitude fática, a qual pode adquirir
status

vinculante
ou
persuasivo
.

Na
primeira
hipótese, a
ratio decidendi
deve ser respeitada e aplicada por todos os magistrados e tribunais em casos concretos futuros, do contrário, incorrerão em erro de aplicação do Direito, como exemplos as ações de controle concentrado de constitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários e especiais repetitivos e as súmulas vinculantes da Suprema Corte. Já na
segunda
hipótese, inexiste obrigatoriedade ao juiz de observância da
ratio decidendi
, contudo, se rejeitada a sua aplicação no caso
sub judice
, deve fazê-lo de forma motivada.

Portanto, é imprescindível que a questão jurídica seja repetitiva ou social e economicamente relevante para que a decisão seja qualificada como norteadora para os julgadores e demais operadores de Direito, pois é da essência do precedente judicial a prolação de efeitos para além da esfera de direitos das partes integrantes originariamente do processo.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, o julgado deste eg. Sodalício citado nas razões de agravo em execução [
Habeas Corpus
n.o 1016999-28.2023.8.11.0000, de Relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira], evidentemente não possui caráter vinculante,
uma vez que não foi julgado sob o rito de recursos repetitivos.

E, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
O art. 489, §1o, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que
o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
(AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021)”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.783.773/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Destaquei.

Ademais, em uma breve consulta ao sistema PJe, verifica-se que o julgado citado -
Habeas Corpus
n.o
1016999-28.2023.8.11.0000 – em nada se assemelha ao caso
sub judice
, visto que, naquele caso, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício ressaltou que a cassação da decisão que determinou a transferência do paciente da sala de Estado Maior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, situada em Rondonópolis/MT, para uma cela comum da Penitenciária Central do Estado, localizada em Cuiabá/MT, visava garantir a integridade física do detento, porquanto já esteve recolhido na unidade prisional da Capital e, no local, “
se tornou extremamente vulnerável a ‘extorsões, agressões e ameaças à sua integridade e à sua família por líderes de facções criminosas lá acauteladas’ (ID 176270682), mormente considerando que é fato público e notório a influência do seu genitor, na condição de ex-gorvernador, ex-prefeito, ex-senador, entre outros cargos políticos exercidos; peculiaridade que o torna especialmente vulnerável a sofrer extorsão por membros de facção criminosa, conforme já noticiado pela defesa”
(N.U 1016999-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

E,
in casu
, o retorno/manutenção de
JONAS
à Penitenciária Central do Estado se deu justamente em razão de sua periculosidade, por ser membro de alto escalão da facção criminosa do Comando Vermelho, de modo que a sua colocação em um estabelecimento penal de menor segurança, como é o Centro de Ressocialização Industrial "Ahmenon Lemos Dantas", situado em Várzea Grande/MT colocaria em risco toda a sociedade.

Destarte, nota-se que inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão capaz de dar azo ao provimento destes embargos de declaração.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de agravo em execução penal (PJe) n.o 1011856-24.2024.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024